Tribunal: TJPA
Processo: 0807556-58.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10303 - Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2021-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807556-58.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MOJU

AGRAVADO: HELENA PINHEIRO AZEVEDO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE PROFESSOR. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS PARA EXERCER A MESMA FUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A recorrida é servidora efetiva e ingressou no quadro de servidores do Município de Moju para exercer o cargo de professora com carga horária de 100 horas/mês, sendo que desde 2013 teve aumento para 200 horas mensais.

2. Em que pese a inexistência de direito adquirido a carga horária suplementar, a redução da jornada foi realizada de forma indevida, já que é nítida a incompatibilidade dos argumentos que norteiam a redução da jornada com a paralela contratação de servidores com vínculo precário.

3. A contratação de servidores temporários é constitucional, contudo, apenas poderá ocorrer de forma transitória e não para desempenhar função de necessidade permanente na administração e em detrimentos de servidores efetivos, como ocorreu na hipótese dos autos.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO ADEQUADO. TEMA 793 DO STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES. DIRECIONAMENTO DO ENTE RESPONSÁVEL OU RESSARCIMENTO. NÃO CABIMENTO. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O direito constitucional à saúde se concretiza pelo fornecimento do tratamento médico, de insumos e de medicamentos que necessita o paciente, com escopo de garantir a sobrevivência e a dignidade da pessoa.

2.

Cediço que os entes estatais são solidariamente responsáveis pelo atendimento do direito fundamental à saúde. Destarte, o Estado, o Município e a União são legitimados passivos solidários, conforme estabelece a Constituição Federal.

3.

Cumpre registrar que, posteriormente,
o julgador analisará questões formais relativas ao direcionamento do custeio da obrigação, observando as regras de competência. Desse modo, nesta fase processual, não cabe o direcionamento pleiteado, tampouco definição de ressarcimento.

4.

Verifica-se que o Judiciário deve dar efetividade à lei, especialmente quando constatada a inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, dando resposta efetiva às pretensões das partes.

5.

Desse modo, determinar o fornecimento da medicação não representa violação à universalidade do acesso à saúde e aos limites orçamentários.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Mojú, a qual deferiu tutela antecipada nos seguintes termos:

“Ante todo o exposto, presentes os seus requisitos, defiro o pedido de tutela de urgência, ante a eiva de ilegalidade por motivação genérica, que equivale a ausência de motivação concreta, sustando os efeitos da Portaria nº 0892/2020/DRH/SEMED/PMM/PA, de 05 de fevereiro de 2020, que resultou na supressão do pagamento da rubrica ‘‘Hora Aula’’ nos contracheques de
HELENA PINHEIRO AZEVEDO
e, em consequência, determino, que o MUNICÍPIO DE MOJU, incontinenti, restabeleça a carga horária preexistente ao ato ora suspenso, com o pagamento da aludida rubrica (Hora Aula), no mesmo montante que vinha sendo praticado, no prazo de 10 (dez) dias.”

O Município de Moju, ora recorrente, após breve relato dos fatos, aduz que em razão da dificuldade na transição do mandato do antigo prefeito (que teve o mandato cassado) para a Prefeita eleita Sra. Maria Nilma Silva de Lima, teve que fazer vários ajustes na gestão do município.

Diz que a concessão de 100 horas suplementares, que culminava no pagamento de 200 horas mensais à Agravada, deu-se sem motivação.

Além disso, argumenta que a Administração Pública agiu legitimamente ao reduzir a carga horária, com interesse em promover a reordenação administrativa de seus servidores.

Alega que foi cogente a contratação de servidores temporários, em razão do número de servidores efetivos que não seria suficiente para satisfazer a demanda das regiões ribeirinhas/rural.

Sustenta que o custo da contratação do servidor temporário é menor, por isso mais benéfico aos cofres públicos, e que a redução da carga horária de 100 para 200 não configura ato ilegal, pois inexiste direito adquirido ao regime jurídico único em favor de servidor.

Desse modo, pleiteou a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento do Agravo de Instrumento para reformar a decisão que concedeu a liminar.

Foi indeferido o efeito suspensivo ao recurso (Id.
3549355
).

Não foram ofertadas as contrarrazões (Id.
3799192
).

Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id.
4099318
).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Considerando a presença dos requisitos, conheço do presente Agravo de Instrumento.

Inicialmente, cumpre registrar que o recurso de
agravo de instrumento
se restringe a avaliação do acerto ou não da decisão vergastada, não sendo cabível adentrar no mérito da ação, o qual demanda a observância do devido processo legal, possibilitando inclusive a promoção do contraditório e da ampla defesa.

Desse modo, tenho a ponderar que, da análise dos autos, constatei que a Agrava é servidora efetiva do município de Moju, ocupando o cargo de professora, para o qual foi aprovada para exercer carga horária mensal de 100 (cem) horas, mas desde o ano de 2013 passou a exercer carga horária mensal de 200 (duzentas) horas, fato que cessou em 2020, conforme estabelecido na Portaria nº 0892/2020//DRH/SEMED/PMM/PA.

Verifico que a decisão combatida, com acerto, ponderou a existência dos requisitos autorizadores para concessão da liminar pretendida, ressaltando que, de fato, o servidor

não tem direito adquirido à remuneração excedente, mas que o ato que determina a sua redução deve revestir-se de fundamentação e estar em consonância com os princípios que regem a administração pública.

Ademais, ponderou a incoerência entre a alegação de carência de servidores no quadro municipal de profissionais da educação e a paralela redução de jornada dos servidores efetivos, que, em princípio, estariam aptos a suprir as demandas existentes.

Desse modo, entendo que a
decisão vergastada guarda lógica com os fatos e fundamentos até então constantes nos autos, posto que, em que pese a inexistência de direito adquirido a carga horária, a redução da jornada foi realizada de forma indevida, já que não há demonstração clara da regularidade do procedimento da redução de vencimentos e existem indícios de que fora realizada para concretizar a contratação de servidores temporários.

Nesse sentido já decidiu esta Corte. Veja-se:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO COM REFLEXO REMUNERATÓRIO. LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO “A QUO”. RECURSO DO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE VISANDO A REFORMA DA DECISÃO LIMINAR COM FUNDAMENTO NA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA SITUAÇÃO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E À PREVISÃO DO EDITAL DO CERTAME. DOCUMENTOS CONSTANTES NOS
AUTOS ELETRÔNICOS DO PROCESSO PRINCIPAL QUE COMPROVAM A CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS NO ANO DE 2018 PARA EXERCEREM O MESMO CARGO DA AGRAVADA. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO DO ATO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APLICAÇÃO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O motivo do ato administrativo deve sempre guardar compatibilidade com a situação do fato que originou a manifestação de vontade. Em outras palavras, se o motivo se conceitua como a própria situação de fato que impele a vontade do administrador, a inexistência dessa situação provoca a

invalidação do ato, revelando, assim, o que se entende como a teoria dos motivos determinantes. 2. Na hipótese em tela, extrai-se das razões recursais que a instauração do processo administrativo para fins de redução da carga horária da impetrante se deu em razão da necessidade da municipalidade se adequar aos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que se encontra com 84% (oitenta e quatro) por cento com suas despesas comprometidas com pagamento de pessoal. 3. Não é de se olvidar, contudo, que a proteção da confiança do administrado por meio da exigência da atuação leal e coerente da Administração Pública ocorre de acordo com a teoria dos atos próprios (venire contra factum proprium). 4
. In casu, observasse que a atitude do ente agravante se revela contraditória, uma vez que, por um lado, sustenta ele a necessidade de redução das despesas com pessoal, enquanto que ao mesmo tempo procede a contratações temporárias, inflando ainda mais os gastos com pessoal. 5.
Recurso conhecido e improvido. À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de Agravo de Instrumento e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator. Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, do dia vinte e três de setembro do ano de dois mil e dezenove. Turma Julgadora Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Célia Regina de Lima Pinheiro (Membro). Belém/PA, 23 de setembro de 2019. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator (2250517, Não Informado, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-23, Publicado em 2019-09-25).”

Por oportuno, consigno que a contratação de servidores temporários é constitucional, contudo, apenas poderá ocorrer de forma transitória e não para desempenhar função de necessidade permanente na administração e em detrimentos de servidores efetivos, como ocorreu na hipótese dos autos.

Destarte, não vislumbro razões para a reforma da decisão de primeiro grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão de primeiro grau em todos os seus termos.

É voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 10/08/2021